Tribunal: TJSP
Processo: 1508554-09.2021.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE PROVADAS. Diante da comprovação da materialidade e autoria da infração de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, de rigor a manutenção do decreto condenatório. CONDENAÇÃO

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE PROVADAS. Diante da comprovação da materialidade e autoria da infração de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, de rigor a manutenção do decreto condenatório. CONDENAÇÃO MANTIDA.

CRIME DE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS FIRMES E SEGURAS. ABSOLVIÇÃO DE RIGOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.